Tribunal: TJPA
Processo: 0800218-92.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800218-92.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: ELIVANI DAS GRACAS RODRIGUES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. LEI Nº 4.662/2006. DIREITO AOS VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO REQUERIDA. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança ajuizada por Agente Comunitária de Saúde, reconhecendo o direito à gratificação de escolaridade prevista em lei municipal e condenando o ente público ao pagamento de valores retroativos, com improcedência do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas; (ii) verificar a necessidade de requerimento administrativo prévio para caracterização do interesse de agir; (iii) aferir a existência de nulidade por julgamento extra petita diante da imposição de obrigação de fazer não deduzida na inicial; e (iv) estabelecer a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive custas e honorários advocatícios, na fase ordinária e recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de escolaridade é devida aos Agentes Comunitários de Saúde quando expressamente prevista em lei municipal, inexistindo controvérsia quanto ao preenchimento do requisito objetivo de escolaridade.

4. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não alcançando o período pleiteado quando a ação é ajuizada dentro do quinquênio.

5. O interesse de agir independe de requerimento administrativo prévio quando caracterizada a pretensão resistida, consubstanciada na contestação apresentada pelo ente público, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. Configura julgamento extra petita a condenação à obrigação de fazer não deduzida na petição inicial, impondo-se a nulidade parcial da sentença para exclusão desse comando, mantida a condenação ao pagamento dos valores retroativos.

7. A Fazenda Pública goza de isenção legal quanto ao pagamento de custas e despesas processuais, sem prejuízo do ressarcimento das custas eventualmente adiantadas pela parte vencedora.

8. Evidenciado o decaimento relevante de ambas as partes, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

9. Mantidos os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, mostra-se cabível a fixação de honorários recursais de forma proporcional ao êxito obtido na instância revisora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento da gratificação de escolaridade ao Agente Comunitário de Saúde quando houver previsão expressa em lei municipal.

2. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição quinquenal não alcança parcelas pleiteadas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

3. O interesse de agir prescinde de requerimento administrativo prévio quando configurada a pretensão resistida.

4. É nula, por julgamento extra petita, a sentença que impõe obrigação de fazer não deduzida na petição inicial.

5. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, sendo cabível a fixação de honorários recursais nos termos da lei.

JURISPRUDÊNCIA

STF, Tema 1.143, competência da Justiça Comum para julgamento de demandas de servidor celetista contra o Poder Público que envolvam parcelas de natureza administrativa.

STJ, AgInt no AREsp 1.000.602/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 18/05/2020, DJe 22/05/2020.

TJPA, Recurso Especial nº 0028760-94.2002.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 03/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente
.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Dano Moral
(Processo n.º 0800218-92.2024.8.14.0032), ajuizada por
ELIVANI DAS GRACAS RODRIGUES MARTINS
, cujo
decisum
possui o seguinte teor:

“(...) Quanto ao mérito, deve ser esclarecido que ao contrário do alegado pela Municipalidade, de que os ACS (Agentes Comunitários de Saúde) não seriam ocupantes de cargo público, tal entendimento padece de amparo legal. Como é cediço, o exercício da função pública é marcada pela excepcionalidade e transitoriedade, não gerando direito a estabilidade.

No entanto, não foi esse o espírito do Constituinte, pois, com o advento da Emenda Constitucional nº 51/2006, a Carta Magna passou a reconhecer expressamente os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, passando a prever, ainda, o processo seletivo público como meio de acesso a tais cargos públicos. Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 51/2006 assegurou às pessoas que já exerciam os cargos públicos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, e que foram contratadas mediante a aprovação em teste seletivo simplificado, o direito a permanecerem em seus cargos.

Assim, nos casos em que houve aprovação em seleções públicas realizadas pelos Municípios, bem como o exercício do cargo em data anterior à promulgação da Emenda Constitucional nº 51/2006, foi reconhecida a regularidade da situação funcional, e, consequentemente, o direito a permanecer nos respectivos cargos. Desta forma, constata-se que os ACS de forma alguma são meros ocupantes de funções públicas, como entende o Município requerido. Ademais, quanto à situação específica dos agentes comunitários de saúde, a Lei n. 11.350/2006 que regulamenta o § 5º, do art. 198 da Constituição Federal prevê o vínculo direto entre os referidos agentes e o órgão e entidade da administração direta, assim veda-se, a contratação temporária ou terceirizada dos agentes comunitários de saúde.

No entanto, apesar de prever que, no âmbito federal, os agentes serão admitidos através de emprego público, deixou à legislação local a disposição sobre o regime jurídico que melhor convier ao ente. O artigo 8º, da referida lei dispõe: "Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4º do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa." In casu, constato que existe lei municipal estabelecendo a submissão da categoria de ACS ao regime estatutário. Da mesma forma, deve o pagamento do adicional de escolaridade ser pago aos servidores do Município de Monte Alegre, conforme previsão na Lei Municipal nº. 4.662/2006, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Quadro de Pessoal da Prefeitura de Monte Alegre (fl. 33), vejamos:

Art. 14. Ficam instituídas as seguintes gratificações de escolaridade, cujos percentuais integram a remuneração do servidor: (...) III- 20% (vinte por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível fundamental;

Portanto, o que se verifica no caso concreto é a existência de lei municipal prevendo o pagamento de adicional de escolaridade aos servidores municipais, especificamente os Agentes Comunitários de Saúde. Estabelecendo a Constituição Federal, que ficará a cargo dos gestores locais qual regime jurídico será aplicado aos ACS, como se vê do §4º do art. 198 da CF: (...)

Posicionamento regulamentado pela Lei nº. 11.350/2006, em seu art. 8º e art. 14, em sua redação original e mantido pela Lei nº. 13.595/18, que reformulou o mesmo art. 14: (...)

Art. 8o Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.

Art. 14. O gestor local do SUS responsável pela contratação dos profissionais de que trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerentes à atividade, observadas as especificidades locais.

Art. 14. O gestor local do SUS responsável pela admissão dos profissionais de que trata esta Lei disporá sobre a criação dos cargos ou empregos públicos e demais aspectos inerentes à atividade, observadas as determinações desta Lei e as especificidades locais. (Redação dada pela Lei nº 13.595, de 2018)

Destarte, havendo previsão legal de pagamento do adicional de escolaridade, é obrigação do Município ao pagamento da verba pleiteada pelos Agentes Comunitários de Saúde. Desta forma, dúvida não há que a parte autora possui direito à percepção da referida gratificação, visto que é expressa na lei que os cargos de Agentes Comunitários de Saúde ACS têm como um dos seus requisitos, o nível fundamental de escolaridade.

Assim é perfeitamente clara a hipótese legal e sua aplicação a mesma, pois carreou aos comprovação de sua escolaridade, fazendo direito à gratificação de escolaridade cominada do art. 14, II, da Lei Municipal 4.662/2006. De outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, informa a parte autora que o Município não envidou esforços e nem cumpriu seu dever de pagar a referida gratificação de escolaridade, sem justificativa e sem o mínimo de respeito a seus servidores, imputando-lhe constrangimento, dor, humilhação, colocando-a em vexatória condição de remunerados em valor injusto, de forma a influenciar negativamente em suas personalidades e dignidades. Com a devida vênia, entendo que, na espécie, a parte autora não evidenciou a ocorrência de dano de natureza subjetiva, sendo assente na jurisprudência que o tão-só descumprimento contratual não resulta em dano moral passível de indenização. Assim a jurisprudência: (....)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir no vencimento da parte autora, o pagamento gratificação de escolaridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme previsão do art. 14, II, da Lei 4.662/2006, bem como ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, até o efetivo cumprimento do determinado no item anterior, tudo devidamente acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a contar da publicação da presente e acrescida de juros de mora, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação.

Os cálculos necessários à liquidação da presente sentença deverão se realizar oportunamente, nos termos do art. 510 do CPC.

Condeno a ré, ainda, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante da sucumbência mínima do Autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

A sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.”

A Autora, ora Apelada, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) desde 2008, ajuizou a demanda com o objetivo de obter o pagamento da
gratificação de escolaridade
no percentual de 20% (vinte por cento), prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006 (art. 14, III), por possuir o nível fundamental exigido para o cargo. O pleito de cobrança restringiu-se aos
valores retroativos devidos no período de fevereiro a outubro de 2019
, sob a alegação de que o Município somente implementou a referida gratificação em novembro daquele ano.

Os pedidos principais da exordial (ID 23893275, p. 5) consistiam na
(a)
condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos de R$ 4.232,42 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) referentes à gratificação de escolaridade não paga, e
(b)
indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 3.000,00 (três mil reais), totalizando o valor da causa em R$ 7.232,42 (sete mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), além da condenação em honorários e despesas.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID 23893292) proferiu sentença, rejeitando a preliminar de incompetência da Justiça Comum com base no Tema n.º 1.143 do Supremo Tribunal Federal, que define a competência da Justiça Comum para julgar ações de servidor celetista contra o Poder Público que pleiteiam parcelas de natureza administrativa, como é o caso da gratificação de escolaridade. No mérito, o Juízo
a quo
reconheceu o direito da Autora à gratificação de 20%, prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, por ser inconteste a existência de lei municipal prevendo o benefício aos ACS que preenchem o requisito de nível fundamental. Assim, a sentença julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral, para condenar o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a
(i)
incluir no vencimento da parte autora, o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 20%, e
(ii)
ao pagamento de valores retroativos, respeitado o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos. Por outro lado, julgou
improcedente
o pedido de indenização por danos morais, entendendo que o mero descumprimento de obrigação não configura dano de natureza subjetiva indenizável, exigindo prova de constrangimento ou situação vexatória, ônus do qual a Apalada não se desincumbiu.

Irresignado com o resultado do julgamento, o
Município de Monte Alegre
interpôs
Apelação
(Num. 23893296), pleiteando a reforma integral da sentença. Os argumentos recursais se dividem em três grandes eixos: preliminares de mérito, nulidade por vício
extra petita
e questões relativas à sucumbência.

Em sede de
preliminar de mérito
, o Município postulou o reconhecimento da
prescrição quinquenal
das parcelas anteriores a 13 de fevereiro de 2019, invocando o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, embora o período pleiteado se restrinja de fevereiro a outubro de 2019. Subsidiariamente, arguiu a
nulidade da sentença
extra petita
no que concerne à condenação em obrigação de fazer, qual seja,
incluir no vencimento da Autora o pagamento da gratificação de 20%
, alegando que tal pedido não constava da exordial, pois a gratificação já havia sido implementada em novembro de 2019, caracterizando ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC. Por fim, reiterou a preliminar de
ausência de interesse de agir
, requerendo a extinção do feito por falta de requerimento administrativo prévio, que, no entender do Apelante, seria condição para configurar o litígio, essencial para a instauração da demanda.

No tocante ao
mérito recursal
restrito à distribuição de encargos, o Apelante contestou a classificação de
sucumbência mínima
da Autora, destacando que esta perdeu o pedido de danos morais (R$ 3.000,00) e obteve êxito apenas no pedido de cobrança (R$ 4.232,42), o que implica em perda substancial (superior a 50% do valor da causa, segundo sua interpretação), ensejando a aplicação da sucumbência recíproca prevista no
caput
do art. 86 do CPC. Adicionalmente, defendeu a
impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas e despesas processuais
, citando a isenção prevista nas Leis Federais nº 9.289/96 (art. 4º, I) e nº 6.830/80 (art. 39). Como último ponto, argumentou que o trâmite da ação deveria observar, subsidiariamente, o
rito do Juizado Especial da Fazenda Pública
(Lei nº 12.153/2009), cujo valor da causa se encaixa no limite legal, o que acarreta a vedação da condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, conforme o artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Subsidiariamente a todos os pedidos, requereu a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários, caso mantida a condenação.

Oportunizado o contraditório, em Contrarrazões (ID 23893297), a Autora/Apelada pugnou pelo não provimento integral do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça (ID Num. 26460753), ressaltou que a demanda possui típica natureza patrimonial e individual, sendo, portanto, desnecessária a manifestação sobre o mérito, requerendo a dispensa de intimação do órgão ministerial em relação aos atos futuros do processo.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

O recurso é tempestivo, pois a Fazenda Pública goza de prazo em dobro, e é isento de preparo. Preenchidos, portanto, os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso de Apelação.

II. Preliminares

O objeto central da Apelação está focado na
legalidade da condenação imposta ao Município
, tanto no que se refere ao escopo da condenação (nulidade
extra petita
) quanto, principalmente, à
revisão integral dos ônus sucumbenciais
, abarcando a prescrição, o interesse de agir, o julgamento
extra petita
, a isenção de custas, a inaplicabilidade da sucumbência mínima e a vedação de honorários de sucumbência em primeiro grau, dada a competência do Juizado da Fazenda Pública.

Quanto a preliminar de
prescrição quinquenal
defendida pelo Apelante é inaplicável à quase totalidade do período pleiteado (fevereiro a outubro de 2019), pois a ação foi ajuizada em fevereiro de 2024, estando o direito ao recebimento das parcelas devidas dentro do quinquênio, confirmando a natureza de trato sucessivo da obrigação, onde a prescrição apenas atinge as
parcelas vencidas há mais de cinco anos
. Desta forma, a sentença deve ser confirmada no que tange ao mérito principal da cobrança dos retroativos não pagos. Do mesmo modo, a preliminar de
ausência de interesse de agir
, lastreada na falta de requerimento administrativo prévio, não merece acolhimento, pois, conforme pacificamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, a formalização da
pretensão resistida
pela contestação apresentada pelo ente público é suficiente para garantir o interesse de agir da parte Autora, em consonância com o princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição
. O processo não pode ser extinto sem julgamento do mérito, pois o litígio está inequivocamente configurado.

De outra banda, a análise da sentença revela a existência de
vício processual
ao condenar o Município, concomitantemente ao pagamento dos valores retroativos, a uma “obrigação de fazer” consistente em “
incluir no vencimento da parte autora, o pagamento gratificação de escolaridade no percentual de 20%”
.
Tal condenação é
nula
por ter proferido decisão sobre objeto diverso do que lhe foi demandado, em clara violação ao disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A
Autora limitou o seu pedido à cobrança de retroativos devidos de fevereiro a outubro de 2019
, justamente porque
afirmou que a gratificação já havia sido implementada pela Administração em novembro de 2019
. A própria causa de pedir pressupunha o cumprimento da obrigação de fazer (implementação),
restringindo-se o litígio ao atraso no pagamento
. Dessa forma, a ordem judicial de implementação da gratificação não era necessária nem útil, pois o objeto da condenação excedeu os limites objetivos da lide, devendo
o dispositivo da sentença ser reformado
para
excluir
a condenação
à obrigação de fazer.

Permanece hígida, contudo, a condenação ao pagamento dos valores retroativos.

III. Mérito

Analisadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Inicialmente, acolho o pleito do Apelante quanto à
isenção de custas e despesas processuais,
exceto as custas que eventualmente foram adiantadas pela parte vencedora, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15.

A Fazenda Pública, em qualquer nível federativo, é isenta de tais pagamentos, conforme determinação expressa das Leis nº 9.289/96 e nº 6.830/80, que não admitem exceções neste âmbito. A sentença deve, portanto, ser reformada para afastar essa condenação imposta ao Município. Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA.
CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO.
ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual,
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais,
cuja natureza jurídica é de taxa judiciária,
nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente.

2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."

3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL EM RELAÇÃO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDA À FAZENDA PÚBLICA. ACOLHIMENTO.
ISENÇÃO QUE NÃO EXCLUI A NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a isenção da Fazenda Pública em relação ao pagamento de custas.

2. O Embargante afirma que há erro material no acórdão, aduzindo que a conclusão de que a Fazenda Pública deve ser isenta do pagamento de custas é equivocada, pois tal hipótese somente se aplica quando o ente público figura como autor da ação e, sendo a parte sucumbente deve arcar com o pagamento das custas adiantadas pela parte adversa.

3. É cediço que aquele que for vencido deverá arcar com as custas do processo.
Ainda que a Fazenda Pública
goze de isenção prevista em Lei
,

tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15
. Precedentes.

4. Deste modo, constatada a inconsistência no julgado, deve ser parcialmente modificado o acórdão impugnado, para esclarecer que o Embargado deve ser condenado ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte vencedora da ação.

5.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0028760-94.2002.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 03/04/2023 )

O artigo 86 do Código de Processo Civil dispõe que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
”, e neste ponto, a sentença de primeiro grau
incorreu em erro
ao imputar a integralidade dos ônus sucumbenciais ao Município, deve ser sanado por este Tribunal.

Impõe-se, portanto, a revisão do critério de sucumbência.

Tendo a Autora decaído integralmente do pedido de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) e vencido apenas no pedido de cobrança (R$ 4.232,42), sua perda, que corresponde a mais de 40% do valor total da causa,
não pode ser classificada como mínima
. A sucumbência foi, inequivocamente, recíproca, devendo ser aplicada a regra do
artigo 86,
caput
, do CPC
, segundo a qual as despesas e honorários devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes.

Em relação ao pleito para exclusão da condenação em honorários advocatícios, não merece prosperar. O processo tramitou sob
o
rito
ordinário
, não sendo possível ao apelante alegar, a posteriori, a aplicação do
rito
dos
Juizados
Especiais da
Fazenda

Pública
. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre a instituição dos
Juizados
Especiais da
Fazenda

Pública
no âmbito da Justiça Estadual, l, adotou-se um critério objetivo para a fixação de competência absoluta, incluindo as causas que envolvam a
Fazenda

Pública
, nos moldes do art. 2º,
in verbis:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

(...)

§4º. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Da leitura do dispositivo, constata-se que a Lei nº12.153/09, delegou à União e aos Estados, a criação dos
Juizados
Especiais da
Fazenda

Pública
, em harmonia com o citado Art. 98, inciso I da Constituição Federal.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por sua vez, em sessão Plenária realizada em 26.03.2014, publicou a resolução nº 18/2014, que dispõe sobre a denominação, localização e competência do Juizado da
Fazenda

Pública
na Comarca de Belém, e dá outras providências. Analisando a citada resolução, observa-se que este E. Tribunal criou as Varas de
Juizados
Especiais da
Fazenda
, por enquanto, apenas na Capital, razão pela qual incabível a adoção do
rito
sumaríssimo nas ações envolvendo em outras Comarcas de Vara Única.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DO JUÍZO "A QUO" DETERMINANDO A ADOÇÃO DO RITO SUMARISSÍMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO IMPOSTA PELOS ARTS. 3º, § 2º E 8º, "CAPUT", DA LEI Nº 9.099/1995 E, TAMBÉM, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (ROBERTO GONÇALVES DE MOURA 0807162-17.2021.8.14.0000, Rel. Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Julgado em 2022-03-28)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO DO JUÍZO A QUO DETERMINANDO A ADOÇÃO DO RITO SUMARISSÍMO NAS VARAS COMUNS, COM COMPETÊNCIA PARA OS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, NA AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A AÇÃO SEJA PROCESSADA NO RITO ORDINÁRIO. I- A criação de Juizados Especiais da Fazenda Pública haveria de se efetivar por meio de legislação infraconstitucional, de iniciativa da União, no caso do Distrito Federal e Territórios, e de lei estadual, no caso dos Estados
. II- In casu, constata-se que a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, até o momento, está adstrita ao âmbito da Capital, não podendo o Juízo da Comarca de Conceição do Araguaia adotar rito sumaríssimo para processar e julgar o feito originário da presente demanda. III- Recurso conhecido e provido. Unânime
. (2018.02145134-25, 190.743, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21. Publicado em 2018-05-28).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS.
DECISÃO DO JUÍZO A QUO DETERMINANDO A ADOÇÃO DO RITO SUMARÍSSIMO NAS VARAS COMUNS, COM COMPETÊNCIA PARA OS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA, NA AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE LEI.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE A AÇÃO SEJA PROCESSADA NO RITO ORDINÁRIO
(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003042-25.2012.8.14.0017 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 5ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 18/12/2014).

Assim sendo,
mantida a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição
, em virtude da aplicação do regime processual adequado. A fixação da verba honorária restringe-se, neste momento, à fase recursal, em cumprimento ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando o parcial provimento do recurso do Apelante, o Município logrou êxito em diversos pontos (nulidade
extra petita
, isenção de custas, e afastamento da sucumbência mínima), embora tenha sido vencido no mérito principal da cobrança dos valores retroativos devidos e na manutenção dos honorários. A Autora/Apelada, por sua vez, manteve a condenação do Município ao pagamento de R$ 4.232,42, mas teve sua pretensão de majoração dos honorários rechaçada, e viu a sentença ser parcialmente reformada em seu desfavor no que tange ao vício
extra petita
e sucumbência.

Diante da
sucumbência recíproca
também na fase recursal, e reformada a sentença, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Autora/Apelada ao patrono do Município, e vice-versa, de forma proporcional, sobre o valor da condenação obtida e sobre o valor do dano moral não concedido, respectivamente.

Considerando que o Município foi o recorrente e obteve êxito parcial,
a majoração deve ser limitada, apenas, aos honorários que a parte Autora deverá pagar ao Município pela sua sucumbência
. Fixo, assim, os honorários recursais em favor do patrono do Município em 2% (dois por cento) sobre o valor do pedido de dano moral rejeitado (R$ 3.000,00), devidamente atualizado, mantida a suspensão da exigibilidade em favor da Autora caso seja beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

1 - Rejeitar
as preliminares de Prescrição Quinquenal e Ausência de Interesse de Agir.

2 - Acolher
a preliminar de Nulidade Parcial da Sentença, para
excluir
a condenação do Município na obrigação de incluir a gratificação de escolaridade no vencimento da Autora, por se tratar de decisão
extra petita
;

3 - Reformar
a sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, para:

a)
Afastar
a condenação do Município ao pagamento de custas e despesas processuais, em face da isenção legal conferida à Fazenda Pública;

b)
Afastar
a classificação de sucumbência mínima da Autora e reconhecer a
sucumbência recíproca
das partes, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC;

4.
Manter
a condenação em honorários advocatícios de sucumbência em primeiro grau, dada a aplicação do rito adequado, e manter a
condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos de fevereiro a outubro de 2019.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Município (valor do dano moral não concedido), a serem pagos pela Autora ao patrono do Apelante, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, se for o caso.

De igual modo, alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 02/03/2026